Tribunal: TJBA
Processo: 8136592-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136592-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROANE DA SILVA VIEIRA ALVES

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros

Advogado(s)
:
RICARDO DA COSTA ALVES, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por
C
aroane da Silva Vieira Alves contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada contra Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, fundamentada na alegação de desconhecimento de débito de R$ 961,36 e inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência e legitimidade do débito imputado à parte autora e a eventual ocorrência de dano moral decorrente da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelação enfrenta especificamente os fundamentos da sentença.

4. A parte ré apresentou documentação que comprova a cessão de crédito, envio de notificação, e diversas faturas com consumo associado à parte autora.
5. Os documentos são coerentes com o endereço da autora, reforçando a existência do vínculo contratual.
6. A autora não produziu contraprova eficaz para desconstituir os documentos apresentados pela parte ré, limitando-se a impugnações genéricas.
7. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para afastar a presunção de veracidade da documentação acostada.

8. Ausência de provas de comportamento incompatível com a contratação, reforçando a validade do débito.

9. Não configurada conduta ilícita da parte ré, razão pela qual é indevida a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação de faturas com consumo, aliada à ausência de contraprova eficaz pela parte autora, é suficiente para comprovar a existência de relação contratual e a legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. Inexistente a ilicitude na conduta do credor, é indevida a indenização por dano moral decorrente da negativação."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8136592-91.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
CAROANE DA SILVA VIEIRA ALVES

e, como parte apelada,
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ________ de ____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça